Tribunal: STF
Processo: ARE 1573983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ante a qualificação infraconstitucional da controvérsia; a vedação prevista na Súmula 279/STF; e a não configuração da repercussão geral da discussão relativa à transgressão aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

    2. Sem se insurgir contra todos esses óbices, a parte agravante pretende o provimento do agravo interno e, consequentemente, do extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Discute-se a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.